Tribunal: CARF
Processo: 13896.001363/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001363/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.705 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO EDGAR ALMEIDA RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO PREVISTO EM
LEI. COMPROVAÇÃO. RECIBO. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL
PRESTADOR
DOS
SERVIÇOS.
DOCUMENTOS
INIDÔNEOS.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova, com documentos hábeis, que parte da despesa declarada tem como
beneficiário o próprio contribuinte e sua dependente.
Somente são considerados hábeis, para fins de dedução de despesas médicas,
os pagamentos realizados em favor de profissionais da área de saúde que
atendam os requisitos formais previstos em lei. Mantém-se a glosa das
despesas cujos documentos apresentados não preenchem todos os requisitos
legais para sua aceitação, dentre eles o endereço do profissional.
Mantém-se a glosa das despesas cujos documentos apresentados não são
idôneos para sua comprovação.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
O direito à dedução de Previdência Privada e FAPI é condicionado à
comprovação dos correspondentes dispêndios. Havendo comprovação parcial,
afasta-se a glosa relativa à parte comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por. unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de previdência
privada/Fapi no valor de R$ R$ 4.850,00, e a dedução de despesas médicas no valor de R$
11.259,25.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001363/2008-32
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001363/2008-32

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de Previdência Privada/FAPI, de dependentes, de despesas com instrução e de despesas
médicas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 4 a 12.
Por bem descrever os fato, reproduzo o relatório proferido no Acórdão17-37.903
– 9a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 42 e ss):I
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
03/06, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2004 ano-calendário de
2003, por meio do qual foi exigido crédito tributário no valor de R$ 19.668,52, dos quais
R$ 8.518,20 referem-se a imposto suplementar, R$ 6.388,65 são cobrados a título de
multa de oficio e R$ 4.761,67 a título de juros de mora, calculados até 31/03/2008.
2. Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a exigência decorreu dos
seguintes fatos neles descritos:
2.1. glosada dedução a título de contribuição à previdência privada e FAPI, no valor de
R$ 7.820,00, por falta de comprovação ...
2.2. glosada dedução a título de despesas médicas, no valor de R$ 20.454,35, por não ter
apresentado comprovação. ...
2.3. glosada dedução de dependentes no valor de R$ 3.816,00, por terem os mesmos
apresentado declaração de ajuste anual em separado.
2.4. glosada dedução de instrução no valor de RS 1.998,00, por falta de previsão legal
para sua dedução, em face de o dependente ter apresentado declaração de ajuste anual
em separado.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02,
alegando, em síntese, que:
a)
No Superprev Banespa (0000432216) fez aporte de R$ 5.000,00 em 29/12/2003
conforme documento anexo e em 15/01/2003, no mesmo Superprev (220871418) fez
aporte inicial de R$ 1.050,00, com autorização para aportes mensais de R$ 970,00,
descontados em conta corrente (920602360), perfazendo no ano de 2.003 o total de R$
8.730,00, totalizando no ano R$ 14.780,00 de contribuição à Previdência Privada, valor
que está dentro dos valores isentos de recolhimento na Declaração de Imposto de Renda.
b)
Documentos anexos demonstram pagamentos efetuados a:
- AMIL Assistência Médica lntemacional Ltda. R$ 16.239,11;
- Dra. Guaciara C. R. Moretti R$ 3.505,00:
- Dra. Guaciara C.R. Moretti RS 250,00:
- Dr. Marcelo Soila RS 2.030,00:
- Dra. Débora Montezori R$ 1.100,00;
- Dr. Henrique Jorge Guedes R$ 280,00; e
- Art. Med R$ 150,00.
O cômputo geral de despesas com saúde no ano de 2.003, incluindo a dependente
Carolina da Rocha Resende, universitária, nascida em 1979, portanto, com idade
inferior a 24 anos, conforme prevê a lei, totaliza R$ 23.554,11. Observa que o valor pago
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001363/2008-32

a Marcelo Soila foi com cheque de sua esposa, com quem mantinha conta conjunta,
sendo ela a titular.
c) Documentos anexos demonstram pagamentos efetuados a Fundação Arnaldo Vieira
de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, onde a
filha, dependente por ser menor de 24 anos e universitária, Carolina da Rocha
Resende, sem renda própria, foi pago durante o ano de 2.003 o valor de R 14.491,90.
d) Código 11 - Vera da Rocha Resende é esposa legítima, casada com comunhão
universal de bens, com renda inferior à sua, portanto, responsabilizando-se por suas
eventuais necessidades;
Código 22 - Paulo Edgar da Rocha Resende, nascido em 20 de fevereiro de 1.981,
universitário, dependente com renda insuficiente conforme sua declaração em separado,
justifica o abatimento;
Código 22 - Carolina da Rocha Resende, nascida em 07 de novembro de 1.979,
universitária, dependente sem renda própria justifica o abatimento. Afirma que a mesma
não apresentou declaração em separado como consta da notificação.
e) Informa que toda documentação foi apresentada em 24 de outubro e 12 de novembro
de 2007, conforme protocolos da malha/PF 08128006/6213, anexos.
f) Requer o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois, ao analisar a documentação
apresentada e assim concluiu:
1 – quanto à glosa de previdência privada/Fapi, do valor glosado (R$ 7.820,00) foi
comprovado R$ 1.050,00, que deve ser restabelecido, mantendo-se a glosa de R$ 6.770,00;
2 – quanto às despesas médicas, restabeleceu o valor de R$ 3.905,00, mantendo a
glosa de R$ 19.649,11;
3 – quanto aos dependentes, restabeleceu a dedução da dependente Carolina da
Rocha Resende, no valor de R$ 1.272,00, mantendo as demais;
4 – quanto às despesas com instrução, restabeleceu a glosa do valor de R$
1.998,00, referente a despesas com a dependente Carolina da Rocha Resende.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 11/3/2010 (e-fls. 49) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/4/2010 (e-fls. 69 a 71), no qual
informa que junta comprovação das despesas médicas não acatadas pela decisão de primeira
instância, bem como as contribuições à previdência privada/Fapi.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001363/2008-32

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Delimitação da lide
Em sede recursal o contribuinte não recorre da manutenção da glosa dos
dependentes Paulo Edgar da Rocha Resende (filho) e da esposa; considerando que foram
restabelecidas a glosa de despesa com instrução no valor de R$ 1.998,00, e parte da glosa de
previdência privada/Fapi no valor de R$ 1.050,00, e também de despesas médicas no valor de R$
3.905,00, remanesce na lide:
1 - glosa de R$ 19.649,11 a título de despesas médicas; e
II – glosa de R$ 6.670,00 a título de previdência privada/Fapi.
Da glosa de previdência privada/Fapi
Em relação a essa matéria, assim se manifestou a DRJ (e-fls. 44):
Conforme argumento da defesa, declara que a contribuição à Previdência Privada, no
ano de 2.003, foi de R$ 14.780,00, porém, somando-se os valores dos comprovantes
resultem em R$ 11.870,00, valor este a ser considerado para dedução:
Comprovante de fls. 9, aporte em 29.12.2003 de .... 5.000,00
Comprovante de fls. 10, aporte em 15/01/2003 de ......R$ 1.050,00
Comprovante de fls. 11 e 12 (extrato dos aportes) ...5.820,00
Total ....................................................................... 11.870,00
A diferença de R$ 2.910,00 entre o valor obtido e os documentos deve-se ao valor do
extrato de fls. 14 que é o mesmo de fls. 12, contendo três pagamentos de R$ 970,00, em
13/10/2003, 11/11/2003 e 11/12/2003.
Do total declarado de RS 18.640,00 foi glosado R$ 7.820,00 que corresponde a R$
18.640,00 - R$ 5.000,00 - R$ 5.820,00, concluindo-se que foi apresentado a
comprovação de mais R$ 1.050,00, cabe o restabelecimento da dedução desse valor (R$
1.050,00). Glosa mantida R$ 6.770,00 (R$ 7.820 - R$ 1.050).
Por sua vez, em sua defesa o contribuinte alega (e-fls. 52):
Item 3. A soma das contribuições da Previdência Privada, comprovadas nos extratos
bancários dos meses de janeiro a dezembro de 2003, do Banespa totalizam R$ 16.720,00.
Em grau de recurso, o contribuinte junta extratos bancários às e-fls. 65 a 76, que
atestam que houve o pagamento mensal de R$ 970,00 nos meses de fevereiro e abril a dezembro.
Não houve comprovação do mês de março. A DRJ já havia considerado os valores mensais de
R$ 970,00 relativos aos meses de julho a dezembro (total de R$ 5.820,00). Em relação ao mês de
janeiro, o valor pago foi de R$ 2.020,00, que corresponde ao aporte inicial de R$ 1.050,00 (já
considerado pela DRJ), mais o valor mensal da contribuição (R$ 970,00).
Em resumo, o contribuinte comprovou, em sede recursal, além do que já havia
comprovado quando da impugnação à DRJ, o pagamento de mais R$ 4.850,00 (/R$ 970,00 x 5 –
relativos aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e junho), de forma que deverá ser
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001363/2008-32

restabelecida a dedução desse valor (R$ 4.850,00), mantendo-se a glosa de R$ 1.920,00 (R$
6.770,00 – R$ 4.850,00), observando-se, quando da liquidação do presente processo, o limite
legal de dedução previsto em lei relativo a essa matéria.
Da glosa das despesas médicas
Em relação a essa matéria, assim se manifestou a DRJ (e-fls. 44/45):
Dos documentos comprobatórios de despesas médicas relacionados na defesa, o da
AMIL é descartada por não trazer discriminado o valor correspondente a cada
beneficiário, não se sabendo quanto do valor mostrado é dedutível, uma vez que os
dependentes apresentaram declaração em separado, não podendo as partes
correspondentes serem deduzidas na declaração do contribuinte em questão. (A
dependente Carolina apresentou declaração em separado, porém, tratando-se de
declaração de isenta, é de desconsiderá-la porque já constou como dependente na
declaração do pai).
Outros documentos não aceitos são os recibos de Dra. Débora Montezori, no valor total
de R$ 1.100,00, e de Dr. Henrique Jorge Guedes de R$ 280,00, por não preencherem os
requisitos legais, abaixo citado, pois não consta no recibo o endereço dos profissionais e
o recibo de Dr. Marcelo Soila, no valor de R$ 2.030,00, por constar recebimento de Vera
Rezende que tem declaração em separado, no modelo Simplificado, em cujo desconto
padrão se deduz incluído esse valor:
Em resumo, restabelecendo-se R$ 3.905,00, mantém-se a glosa de R$ 19.649,11.
Em relação à AMIL, em grau de recurso o contribuinte apresenta, às e-fls. 54 a 58,
Declaração de Pagamento com descrição detalhada dos valores correspondentes a cada
beneficiário, a partir do qual pode-se verificar que houve o pagamento de R$ 9.187,60 em
benefício do próprio contribuinte, mais R$ 1.791,65 em favor de Carolina da Rocha Resende,
dependente do contribuinte. Dessa forma, deve ser restabelecida a glosa de R$ 10.979,25.
Em relação às demais glosas, o contribuinte assim se manifesta:
1-
Dr. Henrique Jorge Guedes (R$ 280,00) – apresenta às e-fls. 58 recibo em
que consta o endereço do consultório no rodapé do mesmo.
Entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia no
particular, pois em sede de recurso o contribuinte junta novamente o recibo (fls. 58) no qual
contém o endereço do profissional, devendo ser restabelecida essa dedução.
2 - Dra. Débora Montezori ( R$ 1.100,00) – a glosa foi mantida porque os recibos
apresentados não preenchem todos os requisitos legais, pois os mesmos não contém o endereço.
Em grau de recurso o contribuinte não apresenta prova nova, mas anexa os mesmos recibos, sem
comprovação do endereço.
Com relação ao requisito endereço do profissional, trata-se de exigência contida
no inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95, sendo requisito essencial da validade dos
recibos. A informação do endereço proporciona, em casos de necessidade, aprofundamento de
investigações, por meio de diligências ao local do atendimento profissional:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001363/2008-32

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Dessa mesma maneira também já entendeu este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em outros julgamentos, dos quais cito:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Somente são considerados
hábeis, para fins de dedução de despesas médicas, os pagamentos realizados em favor de
profissionais da área de saúde relacionados e que atendam os requisitos formais
previstos, dentre os quais, no caso concreto, a indicação do seu endereço. (Acórdão no
2.802-003.225, de 05/11/2014)
Mantém-se a glosa efetuada quanto a esta profissional.
3 – Em relação à glosa com o profissional Dr. Marcelo Soila, no valor de R$
2.030,00, o contribuinte não recorre da mesma, devendo se mantida a glosa tal como decidido
pela DRJ.
Em resumo, em relação às despesas médicas devem ser restabelecidas a dedução
relativa a pagamentos à AMIL, no valor R$ 10.979,25, e a Henrique Jorge Guedes, no valor de
R$ 280,00, o que perfaz o total de 11.259,25.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de previdência privada/Fapi no valor de R$ R$ 4.850,00, e a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 11.259,25, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital